Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE MANTER CRIANÇA AUTISTA NA MESMA ESCOLA EM QUE JÁ ESTUDA. ALUNO QUE FOI PROMOVIDO PARA SÉRIE SUBSEQUENTE. MUDANÇA DE ESCOLA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS INCLUSIVA DA ESCOLA ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer.
1.1. Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de liminar para determinar seja mantido no 5o ano da Escola Classe 614 de Samambaia, sob pena de multa diária. Afirma que é autista, com 14 anos, mas que apresenta funcionamento cognitivo e emocional rebaixado, estando bem ambientado à escola atual. Sustenta que o agravante será transferido para o 6o ano de outra escola pública, o que trouxe preocupação elevada, porquanto, conforme pareceres médico e psicológico, o menor não tem a maturidade para frequentar tal série, bem como não lhe é indicado mudar de escola, sob pena de prejudicar seu desenvolvimento.
2. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que a documentação atesta que o agravante foi promovido para o 6o ano, sendo encaminhado para a escola sequencial que tem as mesmas características inclusiva do centro de ensino anterior.
2.1. Conforme conclusões obtidas, em conjunto, pelo professor do aluno, pelo professor do Atendimento Educacional Especializado, pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, pelo serviço de Orientação Educacional, pelos Coordenadores Pedagógicos, pela Equipe Gestora e pelos membros da CRE/Coordenação de Ensino Especial, não há nada que impeça a promoção do agravante para o 6o ano do Ensino Fundamental.
3. É direito subjetivo do estudante a possibilidade de avanço nas séries, por meio da verificação dos conteúdos aprendidos.
3.1. Segundo o art. 24, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a verificação do rendimento escolar observará a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”.
4. Agravo improvido.